Tribunal: TJSP
Processo: 2295988-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra a decisão que posterga a apreciação da tutela de urgência para após o contraditório. Inexistência de teor decisório. Ausência de interesse recursal. Inocorrência de prejuízo à recorrente em aguardar a manifestação da parte contrária. Recurso não conhecido.